Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733462-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. D. S. F. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se, o documento de ID 54325888, de agravo interno (AIN) interposto por L. D. S. F. contra decisão constante do ID 53176102, a qual manteve, em observância aos princípios da taxatividade e da singularidade, os pronunciamentos judiciais a respeito do não conhecimento do agravo de instrumento (AGI) inicialmente interposto, constantes dos IDs 51460844 e 51874532, da lavra do Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, por ocasião de remessa ao Relator eventual. Para melhor elucidar a situação processual, transcrevo o relatório constante da decisão objeto de irresignação pelo presente agravo interno: “(...) Incialmente, o presente agravo de instrumento fora distribuído, por prevenção, à minha Relatoria (ID 50104595 – Certidão). Por não haver pedido de tutela de urgência, antes de qualquer juízo de prelibação, determinei a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o recurso à baila (ID 50504232 - Despacho). A parte recorrente então atravessa petição nos autos, requestando incidentalmente a concessão da antecipação da tutela recursal almejada (ID 51301797 - Pedido de Medida Cautelar). Diante de meu afastamento temporário naquele período para compensação de plantão judicial (ID 51372798 - Certidão), pela urgência da demanda, o processo fora então remetido a Relator eventual, Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, que, analisando a admissibilidade recursal, entendeu por não conhecer a pretensão reformatória aviada pela recorrente. (ID 51460844 – Decisão). A parte agravante posteriormente postulou a reconsideração da aludida decisão de não conhecimento do recurso (ID 51495131 - Petição), pedido este que fora indeferido pelo Relator eventual, Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA (ID 51874532 – Decisão), momento no qual destacou dois pontos relevantes: que a revisão da decisão que não conheceu o agravo de instrumento só seria possível mediante a interposição de agravo interno, de acordo com a sistemática recursal vigente; e que não haveria prejuízo de eventual retratação deste Relator natural, após a apresentação das contrarrazões (CPC, art. 1.021, § 2o). (...)” Conforme acertadamente sustentado nas razões recursais de ID 54325888, o prefalado pedido de reconsideração (ID 51495131) da decisão de não conhecimento do AGI foi recebido como recurso de agravo interno, por aplicação do princípio da fungibilidade, sendo, na mesma oportunidade, mantida a decisão interlocutória de negativa de seguimento do AGI pelo Relator eventual (ID 51874532). As questões jurídicas deduzidas em ambos os recursos, portanto, não estão acobertadas, ainda, pelo instituto da preclusão. Dessa maneira, verifica-se a possibilidade, em tese, de conhecimento do AGI interposto e do julgamento meritório conjunto dos agravos, em homenagem ao princípio da economia processual, caso se reconheçam presentes fundamentos para a retratação da decisão de não conhecimento proferida, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Ressalte-se já ter sido oportunizada a apresentação de contrarrazões àquele AIN de ID 51495131 (pedido de reconsideração recebido como recurso), bem como ao AIN por último interposto (ID 54325888), tendo transcorrido o prazo para manifestação da AMIL, in albis, em ambos os casos, conforme certidões de IDs 52316274 e 55825660. Feitas essas considerações e esclarecimentos a respeito da peculiar situação processual destes autos e dada a possibilidade de conhecimento e seguimento do agravo de instrumento, em obediência aos princípios da não surpresa (CPC, art. 9o), ao da cooperação entre os sujeitos do processo (CPC, art. 6o) e da economia de atos, hei por bem, prévia e excepcionalmente, instaurar o contraditório do agravo de instrumento, para permitir o julgamento conjunto dos recursos, com a devida observância ao efetivo contraditório (CPC, art. 7o) Assim, na linha do disciplinado no art. 1.019, II, do CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.) para, querendo, contra-arrazoar o recurso de agravo de instrumento de ID 50104096, no prazo legalmente assinalado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator